Tribunal: TJSP
Processo: 2090295-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Franquia. Ação cominatória cumulada com pedido de cobrança. Decisão de deferimento de tutela de urgência para abstenção, por parte dos réus, de desenvolvimento de atividade educacional concorrente com a da autora. Agravo de instrumento dos réus.

Tendo transcorrido o prazo de não concorrência fixado no contrato não renovado – doze meses após seu término – não há razão para vedação aos réus

Ementa:
Franquia. Ação cominatória cumulada com pedido de cobrança. Decisão de deferimento de tutela de urgência para abstenção, por parte dos réus, de desenvolvimento de atividade educacional concorrente com a da autora. Agravo de instrumento dos réus.

Tendo transcorrido o prazo de não concorrência fixado no contrato não renovado – doze meses após seu término – não há razão para vedação aos réus de desempenho de atividade semelhante. Atividade, de resto, que, atualmente, se dá sob bandeira de outra escola de idiomas.

A interpretação de cláusulas de não concorrência há de se fazer restritivamente. O sistema constitucional brasileiro é fundado na livre iniciativa (Lei Maior, art. 170, "caput"), ressaltando-se, nesse contexto, a livre concorrência (inc. IV do dispositivo).

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que são agravantes TERTIUS FELICIANO DA SILVA NETO,
LÚCIO FLÁVIO COSTA DE LIMA e ZONA SUL ESCOLA DE
IDIOMAS LTDA, é agravado PEARSON EDUCATION DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentação oral a Dra. Louise Beatriz Bitencourt Kruss", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 2/10
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 8a Vara Cível
MM Juiz de Direito Dr. Fabrício Reali Zia
Agravantes: Tertius Feliciano da Silva Neto, Lúcio Flávio Costa de
Lima e Zona Sul Escola de Idiomas Ltda
Agravado: Pearson Education do Brasil Ltda
VOTO No 21.643
Franquia. Ação cominatória cumulada com
pedido
de
cobrança.
Decisão
de
deferimento de tutela de urgência para
abstenção,
por
parte
dos
réus,
de
desenvolvimento de atividade educacional
concorrente com a da autora. Agravo de
instrumento dos réus.
Tendo transcorrido o prazo de não
concorrência fixado no contrato não
renovado doze meses após seu término
não há razão para vedação aos réus de
desempenho
de
atividade
semelhante.
Atividade, de resto, que, atualmente, se dá
sob bandeira de outra escola de idiomas.
A interpretação de cláusulas de não
concorrência há de se fazer restritivamente.
O
sistema
constitucional
brasileiro
é
fundado na livre iniciativa (Lei Maior, art.
170,
“caput”),
ressaltando-se,
nesse
contexto, a livre concorrência (inc. IV do
dispositivo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 3/10
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com
pedido de cobrança, ajuizada por Pearson Education do Brasil Ltda.
contra Tertius Feliciano da Silva Neto e outros, deferiu tutela de
urgência para determinar que os réus se abstenham de desenvolver
atividade concorrente, verbis:
'Vistos.
Há probabilidade do direito alegado, pois, conforme se observa à
cláusula 18.4.4 (fl. 123) do contrato de franquia celebrado entre as
partes, em tese, os corréus ficaram obrigados anão explorar, direta ou
indiretamente, a prestação de serviços voltada ao ensino de idiomas,
contudo, em cognição sumária, é possível verificar às fls. 132/143
estarem explorando a referida atividade, inclusive com a marca de
cursos de idiomas CNA.
Dessa forma, diante do risco ao resultado útil do processo, caso não
seja cumprida a referida cláusula pactuada entre as partes, concedo a
urgência pleiteada e determino aos corréus que se abstenham da
prática da violação da cláusula de não concorrência com o
encerramento imediato das atividades concorrentes, no prazo de 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 4/10
dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00 até o limite de 10 dias (...)”. (fl. 151, dos autos
principais).
Alegam os agravantes, em síntese, que (a) as partes celebraram
contrato de franquia que vigeu de 6/2/2014 a 6/2/2018; (b) havia
cláusula expressa vedando a renovação automática do contrato, sendo
que as partes não formalizaram a extensão da relação de franquia;
(c) após cumprirem o período de não concorrência, fixado no
instrumento em um ano, voltaram a exercer suas atividades com outra
marca; (d) em junho de 2018, a agravada permitiu a instalação de
outra franqueada em seu território, o que seria vedado se a relação
permanecesse vigente; (e) o encerramento das atividades prejudicará
seu sustento, o de seus funcionários, bem como o de suas famílias,
principalmente neste período de pandemia; (f) possuem direito
constitucional de livre exercício de sua atividade profissional.
Pleiteiam efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Estão presentes os requisitos para deferir-se o efeito suspensivo
pretendido.
Assim como afirmado pelos agravantes, o contrato de franquia que
celebraram com a agravada tinha vigência de quatro anos, iniciada em
6/2/2014 e encerrada em 6/2/2018 (fl. 97, dos autos principais).
Além disso, a renovação automática da relação de franquia estava
expressamente vedada pela cláusula 7.2 do instrumento (fl. 106, dos
autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 5/10
Assim, tendo transcorrido o prazo de não concorrência, fixado em
um ano contado a partir do término da vigência contratual (cláusula
2.7 - fl. 101, sempre dos autos principais), não se verifica, a princípio,
razão para se impedir a atividade dos agravantes, que, de resto, ao que
tudo indica, desempenham-na atualmente sob a bandeira de outra
escola de idiomas.
Portanto, em cognição inicial, defiro, como dito, o efeito suspensivo.
Oficie-se.
À contraminuta.
Intimem-se”. (fls. 90/96).
Oposição ao julgamento virtual a fls. 77 e
79.
Contraminuta a fls. 87/104.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada, na linha da
liminar.
De fato, as partes entabularam contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 6/10
franquia para exploração, por parte dos agravantes, da marca Yázigi
pelo período compreendido entre 6/2/2014 a 6/2/2018 (fls. 97/128, na
numeração dos autos de origem).
No entanto, pela leitura da cláusula de não
concorrência pactuada, verifica-se que o impedimento de atividade
similar a da agravada, com mesma metodologia de ensino, vigorou tão
só pelo prazo de doze meses, contados do encerramento do contrato,
extinguindo-se em 6/2/2019.
Leia-se a disposição:
“2.7. Fica também vedado ao FRANQUEADO, a seu cônjuge e a
seus dependentes, a participação, direta ou indireta, seja a que título
for, ao longo de 12 (doze) meses subsequentes ao término, resilição
ou rescisão, seja por que motivo for, do presente Contrato, em
empresa ou empreendimento que pratique qualquer atividade que
possa ser classificada como concorrência à franquia YÁZIGI, bem
como a toda e qualquer franquia que a FRANQUEADORA seja
detentora de direitos.” (fl. 101, na numeração daqueles autos).
Não
se
pode
vedar
para
sempre
o
empreendedor de atuar no segmento. Há que estipular limites para
cláusulas de não concorrência.

Assim, em análise incompleta dos fatos do
processo, que é a que cabe fazer neste momento processual, não se
pode impedir o exercício da atividade pelos agravantes, já tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 7/10
decorrido o ano de proibição.
Ainda que se admita, para argumentar, como
quer a contraminuta (fl. 89, item 3), que a relação contratual, de
quatro anos (6/2/2014 a 6/2/2018), tenha sido prorrogada, sem
contrato escrito, por mais um ano, isto é, até 6/2/2020, o fato é que já
estamos em agosto deste último ano (quando escrevia o voto e o
enviava à mesa, em junho), não fazendo mais sentido cogitar-se da
aplicação da cláusula de não concorrência. Se a troca de bandeira, de
Yázigi para CNA, aconteceu antes, ou após, o período vedado pela
cláusula, isto não mais pode ser levado em conta para cominação de
obrigação de observância. Pode ser relevante, mais à frente, em
termos de indenização. Mas não no presente momento processual.
Até porque nosso regime constitucional é o
da livre iniciativa (Constituição, art. 170, caput), sob cuja ótica há de
se interpretar a questão da não concorrência, podendo afirmar-se,
consequentemente, que as cláusulas a respeito hão de ser lidas
restritivamente. Aliás, o inc. IV do dispositivo constitucional cuida
expressamente da livre concorrência.
A respeito dessa visão constitucional, trago à
colação excerto de acórdão que, no mesmo tema de franquia, o ilustre
Desembargador GILSON MIRANDA relatou recentemente nesta
1a Câmara Empresarial:
“Como se sabe, 'franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 8/10
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que,
no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício' (artigo 2o da
Lei n. 8.955/1994).
Cuida-se, como se vê, de um legítimo contrato empresarial, firmado
entre empresários para possibilitar a 'distribuição de produtos ou de
serviços' pelo franqueado segundo um modelo 'concebido pelo
franqueador' (Ricardo Negrão, 'Curso de direito comercial e de
empresa', vol. 2, 8a edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2019, p.
305).
Exatamente por isso é que 'o contrato de franquia, por sua natureza,
não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há
relação de consumo, mas de fomento econômico' (STJ, REsp n.
1.602.076-SP, 3a Turma, j. 15-09-2016, rel. Min. Nancy
Andrighi).
Aliás, não é por outra razão que, como ocorre com qualquer
contrato empresarial, também no contrato de franquia a autonomia
da vontade é bem ampla e deve ser prestigiada. A interpretação dos
vínculos mercantis deve ter o colorido do fortalecimento
da livre iniciativa e da livre concorrência, prestigiando-se a correta
incidência do disposto no artigo 170 da Constituição Federal.
Em outras palavras, 'o princípio da autonomia da vontade, quando
pertinente a contrato empresarial, articula-se com os da livre
iniciativa e livre-concorrência. Empresários devem ser livres para
contratar segundo
suas
vontades
porque
a
liberdade
de iniciativa estrutura o modo de produção capitalista. Ademais, a
liberdade de contratar dos empresários não pode ser restringida,
para que, assim, a competição empresarial possa gerar,
à coletividade, os benefícios esperados de redução dos preços e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 9/10
aumento da qualidade dos produtos e serviços. No contrato entre
empresários (contratos empresariais), ao contrário do que se verifica
no contrato de trabalho e no contrato de consumo, a autonomia da
vontade ainda é bastante ampla, porque, em geral, as partes podem
escolher entre contratar ou não, com quem contratar e negociam
livremente as cláusulas do contrato' [grifei] (Fábio Ulhoa Coelho,
'Curso de direito comercial', vol. 3, 17a edição, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2016, p. 36).” (Ap. 1069452-47.2018.8.26.0100;
grifei).
Portanto, reformo, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados
pela pandemia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090295-54.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.643 – JM - 10/10
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator